Tribunal: TJMT
Processo: 1015183-74.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015183-74.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TASIANNE REDEZ ALT - CPF: 594.118.561-87 (VÍTIMA), DIOGO CARVALHO VIDAL - CPF: 049.684.191-20 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), 2 VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A SEGURANÇA DA VÍTIMA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal na decisão que decreta a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, em face necessidade de proteger a integridade física e psíquica da ofendida e de cessar a reiteração delitiva.

Enunciado Orientativo 43 deste Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Diogo Carvalho Vidal
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá /MT, que o mantém preso preventivamente o ora paciente, acusado da prática do delito de descumprimento de medida protetiva.

O impetrante alega que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva e que possui predicados favoráveis. Por fim, alega que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Diante de tais asserções, requer a concessão liminarmente da ordem de
habeas corpus
(ID. 217609163).

Documentos juntados ao ID. 217609167.

O pleito liminar foi
indeferido
ao ID. 217719655.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID. 218654266).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (ID. 219527155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Quanto aos requisitos da prisão preventiva, concluo que a decisão hostilizada encontra-se justificada, pois a autoridade apontada como coatora ressaltou a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, especialmente para assegurar a integridade da vítima, uma vez que, pelo que se observa na decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, a custódia cautelar do paciente se mostra realmente necessária. Veja-se:

“(...)

Por sua vez, os indícios suficientes de autoria podem ser constatados a partir da declaração da vítima. A palavra da ofendida, especialmente nos casos de violência doméstica, constitui meio de prova e serve à comprovação da materialidade, quando menos para a imposição de medidas cautelares que visem protegê-la.
Já o
periculum libertatis
encontra-se evidenciado na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, eis que o representado, mesmo devidamente intimado das medidas protetivas deferidas em seu desfavor, vem descumprindo, ameaçando e perseguindo a vítima reiteradamente.
Dessa maneira, presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva do “
Fumus Commissi Delicti”
e do “
Periculum Libertatis”
consistente na necessidade de assegurar a garantia da ordem pública e a aplicação das medidas protetivas deferidas em favor da vítima TASIANNE REDEZ ALT, a decretação da custódia cautelar se faz necessária, não sendo o caso de se adotar providência cautelar diversa da prisão, nos moldes do artigo 319 do Código de Processo Penal, uma vez que não surtirão efeitos práticos. Por todo o exposto, defiro o pedido ministerial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representado DIOGO CARVALHO VIDAL, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal". Destaquei.

Logo, percebe-se que não há se falar em revogação da constrição cautelar, pois, o fato do paciente ter violado medida protetiva já existente, solidifica a imprescindibilidade da medida de exceção para o resguardo da ordem pública e da integridade da vítima.

A propósito, segue o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“(...) Mantém-se a prisão preventiva decretada com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública em razão da possibilidade concreta de que o suspeito ofenda a integridade física e emocional da vítima. Inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão preventiva se as circunstâncias que envolvem o fato, aliadas à gravidade concreta do delito, demonstram ser insuficientes para a consecução do efeito almejado.” (N.U 1017383-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023).

Por sua vez, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional. Destaca-se como oportuno o Enunciado Orientativo 43 deste Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

E, por fim, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

Nesse sentido:

“(...) 4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido (...)” (AgRg no RHC 154.739/PA, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 26.10.2021).

Por todo
o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024